Tribunal: TJMT
Processo: 1006141-29.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006141-29.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA CRISTIANE DOS SANTOS - CPF: 107.214.964-82 (APELADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), A. M. D. S. R. - CPF: 093.028.091-10 (APELADO), A. N. D. S. R. - CPF: 093.028.451-84 (APELADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELANTE), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELANTE), PATRICK DOUGLAS BRAGA MENENGUCI - CPF: 019.055.131-35 (APELANTE), VITASUL LOGISTICA E TRANSPORTES S.A - CNPJ: 07.643.876/0001-03 (APELANTE), ROGERS ANTONIO CORSO - CPF: 560.247.700-49 (ADVOGADO), ELIOZANE CHIQUESI - CPF: 927.882.621-91 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WYLER BARBOSA RIBEIRO - CPF: 003.796.853-02 (ADVOGADO), ELIOZANE CHIQUESI - CPF: 927.882.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DENUNCIAÇÃO À LIDE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AÇÃO PRINCIPAL IMPROCEDENTE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO À DENUNCIANTE – SENTENÇA MANTIDA – ARIBTRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE/MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

“a jurisprudência do STJ proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios quando a ação principal for julgada improcedente. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa extensão não provido”.
( REsp 1684447/RJ , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)

A “
Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido de que “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"
(Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022), hipóteses que não se configuram na espécie.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1954728 MG 2021/0231801-6, Data de Julgamento: 30/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022), o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interpostos por
MARTELLI TRANSPORTES LTDA. e VITASUL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA.,
contra sentença proferida que julgou extinta, sem resolução do mérito, à denunciação à lide, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 85 §2o., do CPC, rateados entre as denunciantes.

Alegam as apelantes que não restavam alternativa senão apresentar contestação alegando inexistência de culpa do motorista da requerida no sinistro, bem como, denunciar à lide, a seguradora Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros face a obrigação contratual desta em indenizar a parte vencida no processo.

Acrescentam que a denunciada aceitou a denunciação nos limites da apólice contratada, sem discutir sobre o mérito.

Nesse cenário, defendem que ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% acabou por ferir o princípio da causalidade, pois, quem deu causa à propositura da ação fora os autores.

Alternativamente defendem que as cláusulas contratuais constantes no contrato de seguro firmado, tornam a seguradora responsável pela integralidade da indenização ou despesas advindas de sinistros ocorridos com o veículo segurado. E, no presente caso, a cobertura por dano material, inclui os honorários advocatícios devido aos advogados dos autores em caso de procedência da ação, ou mesmo aos advogados da seguradora, que contestaram a lide principal.

Ainda, subsidiariamente, caso mantida a condenação em honorários advocatícios que a forma de fixação seja alterada, aplicando-se por analogia o §8, do artigo 85 do CPC, sugerindo o valor de R$ 5.000,00.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A PGJ declarou ausência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de apelação cível interpostos por
MARTELLI TRANSPORTES LTDA. e VITASUL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA.,
contra sentença proferida que julgou extinta, sem resolução do mérito, à denunciação à lide, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 85 §2o., do CPC, rateados entre as denunciantes.

Pois bem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, julgados improcedentes os pedidos deduzidos na demanda principal, cabe ao litisdenunciante arcar com os honorários dos procuradores do litisdenunciado.

À propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência desta Corte proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios, quando a ação principal for julgada improcedente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. ( AgRg no AREsp 844.663/GO , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. (...) 2. Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que, nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência do STJ proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios quando a ação principal for julgada improcedente. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa extensão não provido”. ( REsp 1684447/RJ , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)

Portanto, acertada a r. sentença que condenou as denunciantes a arcar com os honorários advocatícios do patrono do denunciado, por se tratar de lide facultativa.

No que tange ao pedido alternativo de arbitramento dos honorários por equidade, conforme entendimento firmado no tema 1.076 do STJ, é obrigatória a observação dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC.

E ainda: “
Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido de que “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"
(Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022), hipóteses que não se configuram na espécie.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1954728 MG 2021/0231801-6, Data de Julgamento: 30/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022) destaquei

Por fim, o parâmetro sob o qual incidirá o percentual dos honorários advocatícios, segue uma ordem de preferência da seguinte forma:

(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);

(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:

(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou

(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,

(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

No caso, não houve condenação, não como mensurar o proveito econômico, portanto, cabe a fixação sobre o valor da atualizado da causa.

Nesse cenário, não há qualquer equívoco na r. sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024